Tribunal: TJPA
Processo: 0804044-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10389 - Revogação
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804044-03.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J. R. LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP, L A C ALBUQUERQUE - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREGÃO ELETRÔNICO. INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE RETORNO À FASE DE LANCES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível movida contra sentença que declarou a nulidade da decisão administrativa que determinou o retorno do Pregão Eletrônico nº 005/2020 à fase de lances, restabelecendo a homologação do certame em favor da empresa J. R. Limpeza e Conservação Ltda - EPP. A sentença também autorizou a adjudicação do objeto licitado, fixou multa diária em caso de descumprimento e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão administrativa que anulou parcialmente o pregão eletrônico, determinando o retorno à fase de lances, violou o direito da empresa licitante de comprovar a exequibilidade de sua proposta; (ii) verificar se houve afronta ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática que negou provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a inexequibilidade de proposta em licitação é presunção relativa, devendo ser oportunizado ao licitante demonstrar a viabilidade de sua proposta (Lei 8.666/93, art. 48, § 1º).

4.O Estado do Pará não comprovou que concedeu à J. R. Limpeza e Conservação Ltda - EPP a oportunidade de justificar a exequibilidade de sua proposta antes de anular parcialmente o certame.

5.A decisão administrativa de retorno do pregão à fase de lances, ainda que justificada por suposta conduta irregular da pregoeira, resultou, na prática, de entendimento sobre a inexequibilidade da proposta, sem assegurar o contraditório.

6.A decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação não violou o princípio da colegialidade, pois está amparada pelo art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, que permite ao relator decidir monocraticamente quando houver jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A Administração Pública deve oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade de sua proposta antes de desclassificá-la ou anular parcialmente o certame, conforme o art. 48, § 1º, da Lei 8.666/93.

2.A decisão monocrática que nega provimento ao recurso com fundamento em jurisprudência consolidada não afronta o princípio da colegialidade, nos termos do art. 932, VIII, do CPC.

......................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei 8.666/93, arts. 41 e 48, § 1º; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 965.839/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por J. R. Limpeza e Conservação Ltda - EPP.

Na origem, J. R. Limpeza e Conservação Ltda - EPP ajuizou ação ordinária alegando ter participado de licitação na modalidade Pregão Eletrônico promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), cujo objeto era a contratação de serviços de execução de capina e roçagem nas unidades escolares da SEDUC localizadas na região metropolitana de Belém e no interior do Estado. A empresa sustentou que, após a fase de lances, interpôs recurso administrativo questionando a inexequibilidade da proposta vencedora, por estar abaixo dos valores mínimos estabelecidos. A Administração Pública, contudo, determinou o retorno do certame à fase de lances, o que teria prejudicado a empresa autora.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos da autora, ratificando a tutela de urgência para declarar a nulidade e determinar a revogação da decisão administrativa que havia retornado o procedimento licitatório à fase de lances, restituindo os efeitos da homologação do certame em favor da autora. Foi autorizada a adjudicação do objeto e a realização dos atos subsequentes, fixando-se multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 em caso de descumprimento. Ainda, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além da determinação de ressarcimento das custas eventualmente pagas pela parte autora.

Contra essa sentença, o Estado do Pará interpôs apelação, a qual teve seu provimento negado por decisão monocrática. A referida decisão baseou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a inexequibilidade de proposta em licitação é presunção relativa, devendo ser oportunizado ao licitante comprovar a exequibilidade de sua proposta.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão administrativa não anulou a homologação do resultado final do Pregão Eletrônico n.º 005/2020 com base na inexequibilidade da proposta, mas sim por conduta irregular da pregoeira, que informou valores inexequíveis durante a fase de lances, induzindo os participantes ao erro e prejudicando a competitividade do certame. Alega que a decisão administrativa visou resguardar a legalidade e a isonomia do processo licitatório, determinando o retorno à fase de lances.

Ademais, o agravante argumenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar entendimento jurisprudencial que trata exclusivamente da inexequibilidade de proposta, sem considerar que o caso em análise trata de vício no procedimento licitatório. Defende que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e requer a apreciação do mérito do recurso pelo órgão colegiado.

Ante o exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão para o regular processamento da apelação pelo colegiado competente.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão d (Id.
20227597.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

A controvérsia gira em torno da decisão administrativa que anulou parcialmente o Pregão Eletrônico nº 005/2020, determinando o retorno do certame à fase de lances sob a justificativa de que a pregoeira teria induzido os participantes ao erro ao considerar determinados valores como inexequíveis.

O agravante sustenta que a decisão administrativa foi motivada por vício no procedimento licitatório, não pela inexequibilidade da proposta. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade. Entretanto, não merece acolhida o recurso.

Inicialmente, é relevante destacar novamente que o art. 37 da Constituição Federal, que assegura os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência na administração pública. Ademais, a Lei 8.666/93, especificamente em seus artigos 41 e 48, delimita as condições para a vinculação ao edital e critérios para desclassificação de propostas em licitações.

Da mesma forma, a decisão recorrida mencionou que, a empresa autora foi desclassificada por não atender aos requisitos do edital, especialmente quanto à exequibilidade do preço ofertado. Conforme parecer do Núcleo Jurídico da SEDUC/PA, a Comissão de Licitação declarou parcialmente nulo o resultado da licitação devido à inexequibilidade das propostas apresentadas pela empresa J. R. Limpeza e Conservação Ltda. – EPP, ora agravada, em desacordo com as orientações e regras do edital. A decisão de nulidade parcial do procedimento licitatório "Pregão Eletrônico 005/2020" e a determinação de sua reabertura basearam-se na Manifestação Jurídica n. 2273/2020 (Id. 6414034), que apontou prejuízo à competitividade em razão de condutas da Pregoeira responsável.

Além disso, a anulação parcial do procedimento licitatório foi fundamentada, em última análise, na presunção de inexequibilidade da proposta da autora. Conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
essa presunção é relativa, devendo ser garantido ao licitante o direito de comprovar a exequibilidade de sua proposta, conforme previsto no art. 48, §1º, da
Lei 8.666/93
.

Apesar das alegações da Agravante, é evidente que a anulação do resultado do Pregão decorreu do reconhecimento da inexequibilidade da proposta apresentada pela empresa agravada. Contudo, em nenhum momento o agravante demonstrou ter oportunizado à empresa, antes da homologação do certame, a comprovação da exequibilidade de sua proposta, e ainda, não há nos autos elementos que comprovem que a autora teve a oportunidade de apresentar tal justificativa, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL. ART. 48, I E II, § 1º, DA LEI 8.666/93. PRESUNÇÃO RELATIVA.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO LICITANTE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão controvertida consiste em saber se o não atendimento dos critérios objetivos previstos no art. 48, I e II, § 1º, a e b, da Lei 8.666/93 - para fins de análise do caráter exequível/inexequível da proposta apresentada em procedimento licitatório - gera presunção absoluta ou relativa de inexequibilidade.

2. A licitação visa a selecionar a proposta mais vantajosa à Administração Pública, de maneira que a inexequibilidade prevista no mencionado art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos não pode ser avaliada de forma absoluta e rígida. Ao contrário, deve ser examinada em cada caso, averiguando-se se a proposta apresentada, embora enquadrada em alguma das hipóteses de inexequibilidade, pode ser, concretamente, executada pelo proponente.
Destarte, a presunção de inexequibilidade deve ser considerada relativa, podendo ser afastada, por meio da demonstração, pelo licitante que apresenta a proposta, de que esta é de valor reduzido, mas exequível.

3. Nesse contexto, a proposta inferior a 70% do valor orçado pela Administração Pública (art. 48, § 1º, b, da Lei 8.666/93) pode ser considerada exequível, se houver comprovação de que o proponente pode realizar o objeto da licitação. Nas palavras de Marçal Justen Filho, "como é vedado licitação de preço-base, não pode admitir-se que 70% do preço orçado seja o limite absoluto de validade das propostas. Tem de reputar-se, também por isso, que o licitante cuja proposta for inferior ao limite do § 1º disporá da faculdade de provar à Administração que dispõe de condições materiais para executar sua proposta. Haverá uma inversão do ônus da prova, no sentido de que se presume inexeqüível a proposta de valor inferior, cabendo ao licitante o encargo de provar o oposto" (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª ed., São Paulo: Dialética, 2008, p. 610).

4. Na hipótese dos autos, conforme se pode constatar na r. sentença e no v. acórdão recorrido, houve demonstração por parte da empresa classificada em primeiro lugar (LEÃO & LEÃO LTDA) e por parte do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO de que a proposta apresentada por aquela era viável e exequível, embora em valor inferior ao orçado pela Administração. Conforme informações apresentadas pelo ora recorrido, a vencedora do certame "demonstrou que seu preço não é deficitário (o preço ofertado cobre o seu custo), tendo inclusive comprovado uma margem de lucratividade". Além disso, a empresa vencedora vem prestando devidamente o serviço contratado, o que demonstra a viabilidade da proposta por ela apresentada durante o procedimento licitatório (fls. 92/109, 170/172, 195/200 e 257/261). Assim, considerando que as instâncias ordinárias, com base na interpretação do contexto fático-probatório dos autos, entenderam que houve a devida comprovação da viabilidade da proposta apresentada pela empresa classificada em primeiro lugar, não há como elidir a referida conclusão, sob pena de incorrer-se no óbice da Súmula 7/STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS 11.044/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros (1ª Turma, DJ de 4.6.2001), consagrou entendimento no sentido de que, "se a licitante vitoriosa cumpriu integralmente o contrato objeto de licitação, afasta-se logicamente a imputação de que sua proposta era inexeqüível".

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 965.839/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010)

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise da exequibilidade ou inexequibilidade da proposta não deve ser conduzida de forma absoluta e inflexível, sendo necessário oportunizar ao licitante a comprovação da viabilidade de sua proposta, nos seguintes termos:

No que tange à alegada violação ao
princípio da colegialidade
, também não prospera a argumentação. O artigo 932, inciso VIII, do
Código de Processo Civil
,
autoriza expressamente o relator a negar provimento ao recurso que contrarie jurisprudência dominante do
STJ

ou do próprio tribunal, como ocorreu na decisão agravada. Assim, não houve supressão da análise pelo colegiado, mas a correta aplicação das normas processuais vigentes.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025